Tribunal: STJ
Processo: 5001678-72.2020.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632067 - RS(2024/0156433-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO NOME
: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO
: CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
EMBARGADO
: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
PRESTAMISTA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE
EXAMES
PRÉVIOS.
ARTS.
765
E
766
DO
CÓDIGO
CIVIL. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO
DA DOENÇA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA56122170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d55e492-9be5-4989-a8e5-b09a68418339

2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
para apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56122170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d55e492-9be5-4989-a8e5-b09a68418339

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632067 - RS(2024/0156433-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO NOME
: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO
: CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
EMBARGADO
: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
PRESTAMISTA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE
EXAMES
PRÉVIOS.
ARTS.
765
E
766
DO
CÓDIGO
CIVIL. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO
DA DOENÇA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55843329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 3d15767f-89bc-4792-b884-e15786ece81b

2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
para apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARDIF DO BRASIL
SEGUROS E GARANTIAS S.A. (CARDIF) contra acórdão da Terceira Turma, que, em
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso e negou-
lhe provimento, assim ementado:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DOENÇA
PREEXISTENTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL.
REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO
SÚMULA 609/STJ.
CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
83/STJ.
CONFIGURADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque o Tribunal de origem manifestou-se, de maneira clara e
suficiente, sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que o resultado do julgamento tenha sido contrário aos
interesses da parte recorrente, o que não configura omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente
depende da comprovação de que o segurado tinha conhecimento
inequívoco de sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento
da contratação, sendo prescindível para a seguradora a exigência de
exames prévios caso a má-fé reste demonstrada (Súmula n. 609 do
STJ).
3. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a má-fé do segurado,
demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos
autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela
seguradora em face da ausência de comprovação da má-fé ou da
exigência de exames prévios, alinha-se ao entendimento pacificado
Documento eletrônico VDA55843329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 3d15767f-89bc-4792-b884-e15786ece81b

desta Corte Superior (Súmula n. 609 do STJ), o que atrai a incidência
do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. A verificação do dissídio jurisprudencial também exige o reexame
dos elementos fáticos e probatórios do caso concreto para aferir a
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, sendo
inviável tal análise nesta via extraordinária (Súmula n. 7 do STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls.
)
571/572

Nas razões dos presentes aclaratórios, CARDIF apontou ( ) omissão sobre
1
a delimitação do alcance da
requerendo esclarecimento se o óbice
Súmula 7/STJ,
decorreu de premissas fáticas ainda controvertidas ou se, mesmo tomadas como
incontroversas, seria inviável a revaloração jurídica pretendida à luz dos arts. 765 e
766 do CC e da
e ( ) necessidade de integração do julgado para
Súmula 609/STJ;
2
explicitar o enquadramento jurídico conferido ao caso concreto, com vistas ao
adequado prequestionamento.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de, e-STJ, fl.
595.
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).

Nas razões destes aclaratórios, CARDIF afirmou a violação do
do
art. 1.022
CPC em virtude de omissão quanto à delimitação do alcance da Súmula 7/STJ.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que, sobre a alegada omissão da
delimitação do alcance da
e da suposta inviabilidade de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica à luz dos arts. 765 e 766 do CC e da Súmula 609/STJ, o acórdão embargado
enfrentou, de modo direto e suficiente, ambos os pontos.
Documento eletrônico VDA55843329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 3d15767f-89bc-4792-b884-e15786ece81b

Primeiro, esclareceu que revisar a conclusão do julgado, que afastou a má-
fé do segurado, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos
(e-
autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ
STJ, fl. 574). Em outras palavras, o impedimento decorreu exatamente da necessidade
de alterar a premissa fática firmada pelo Tribunal estadual (ausência de má-fé
deliberada), não de qualquer controvérsia remanescente sobre fatos; ao contrário, a
moldura fática foi tomada como estabelecida.
Segundo, sobre a revaloração jurídica buscada, o voto assentou a
interpretação dos arts. 765 e 766 do CC à luz da
concluindo que:
Súmula 609/STJ,
A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende
da comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de
sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da
contratação, sendo prescindível para a seguradora a exigência de
exames prévios caso a má-fé reste demonstrada. (e-STJ, fls.
)
573/574

Esta conclusão, que reafirma a
da
mostrou-se
ratio
Súmula 609/STJ,
coerente com a premissa fática fixada na origem – ausência de prova cabal de dolo – e
com a natureza de contrato de adesão e de proteção do consumidor, como destacado
pelo acórdão estadual:
No caso, ainda que se admita que o autor tinha conhecimento de
doença preexistente, tal fato não tem condão de comprovar a má-fé. É
imprescindível prova cabal da intenção de lesar a seguradora na
tentativa de enriquecimento ilícito, não bastando mera negligência ou
imprudência do contratante. (e-STJ, fl. 575)

Assim, o acórdão embargado: (i) delimitou o alcance do óbice da
ao estabelecer a impossibilidade de alterar a premissa fática
Súmula 7/STJ,
soberanamente fixada (ausência de má-fé), e (ii) aplicou, de forma explícita, o regime
jurídico dos arts. 765 e 766 do CC combinado com a
concluindo pela
Súmula 609/STJ,
ilicitude da recusa sem prova robusta de má-fé ou sem exames prévios (e-STJ, fls. 574-
581). O que se pretende, em verdade, é reabrir a valoração dos fatos para, só então,
obter uma nova subsunção jurídica – operação vedada pelo enunciado n. 7/STJ.
Portanto, não há omissão. O óbice da
decorreu da
Súmula 7/STJ
inviabilidade de alterar premissas fáticas assentadas (ausência de má-fé), e a
subsunção jurídica – arts. 765 e 766 do CC c.c.

Súmula 609/STJ – foi positiva e
suficiente, consoante com a jurisprudência desta Corte e expressa no voto (e-STJ, fls.
573-581).
Sobre a pretendida integração para fins de prequestionamento expresso,
CARDIF alegou necessidade de integração para explicitar o enquadramento jurídico
conferido ao caso, visando ao prequestionamento. O acórdão embargado já enfrentou,
de forma suficiente, os dispositivos invocados e a tese. Consta do voto a análise da
Documento eletrônico VDA55843329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 3d15767f-89bc-4792-b884-e15786ece81b

negativa de prestação jurisdicional sob os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, afastando o
vício (e-STJ, fl. 573); consta, também, a aplicação dos arts. 765 e 766 do CC em
consonância com a
bem como a incidência das Súmulas 7 e
Súmula 609/STJ,
83/STJ
(e-STJ, fls.
e
).
573/574
581/582
Não cabe, portanto, “integrar” para mero prequestionamento quando a
matéria foi enfrentada de modo suficiente.
Em suma, o acórdão está completo: delimitou o alcance da Súmula 7/STJ;
aplicou os arts. 765 e 766 do CC com a
assentou a suficiência da
Súmula 609/STJ;
motivação sob os arts. 489 e 1.022 do CPC; e justificou a incidência das Súmulas 7 e
e a improcedência do dissídio por falta de similitude fática (e-STJ, fls.
).
83/STJ
573/583
Não há vícios a integrar.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55843329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 3d15767f-89bc-4792-b884-e15786ece81b

REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55843329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 3d15767f-89bc-4792-b884-e15786ece81b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.632.067 / RS
Número Registro: 2024/0156433-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016787220208210011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO
NOME
: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO NOME : CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
Documento eletrônico VDA56082075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:03
Código de Controle do Documento: 428b33f0-6038-465b-83b5-7b71e0bb0bea

ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO : CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
EMBARGADO : ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
EMBARGADO : ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:03
Código de Controle do Documento: 428b33f0-6038-465b-83b5-7b71e0bb0bea